Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-82.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo entre particulares. Revelia. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Justiça gratuita deferida ao réu. Ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele exarada.

Preliminares de incompetência do juízo e de prescrição rechaçadas. Competência do Juizado Especial é facultativa. Prazos prescricionais (trienal para

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo entre particulares. Revelia. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Justiça gratuita deferida ao réu. Ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele exarada.

Preliminares de incompetência do juízo e de prescrição rechaçadas. Competência do Juizado Especial é facultativa. Prazos prescricionais (trienal para a pretensão indenizatória e decenal para a obrigação de fazer) não decorridos.

Revelia do réu que implica na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. O não cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades impostas pelo órgão de trânsito. Isto, no entanto, não retira do vendedor o direito de regresso contra o comprador a fim de exigir a efetivação da transferência e a reparação dos danos sofridos pela conduta omissa do comprador. Condenação em obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo mantida.

Danos morais afastados. Nome da autora negativado em razão de dívidas cuja origem é desconhecida. Única dívida comprovadamente pendente sobre o veículo, relativa ao IPVA, é de valor diverso aos valores inseridos perante os órgãos de proteção ao crédito. Sentença nesse ponto reformada.

Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.